Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (AGRAVANTE), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.484.016/0001-42 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
bserva-se dos autos que os agravantes, na condição de produtores rurais, aplicam os insumos agrícolas adquiridos junto à agravada para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO RIBEIRO GRACA

PAIVA
e
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos

Embargos à Execução de n. 0003378-17.2007.8.11.0040, manejados em face de
CENTRO OESTE

AGROPECUARIA LTDA-ME.
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que não possuem condições de produzir provas

acerca do negócio entabulado entre as partes, que envolve a compra e venda de insumos agrícolas, o que

torna necessário a inversão do ônus da prova, no sentido de impor à agravada o dever de comprovar a

entrega dos produtos correspondentes ao
crédito exigido na ação de execução.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para
determinar a inversão do ônus da prova.

Contraminuta apresentada à id. de n.
237355151
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da de
cisão que
in
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado
pelos agravantes.

Pois bem.

Conforme disciplina o art. 2º do CDC “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

Nesse passo, observa-se dos autos que
os agravantes, na condição de produtores rurais, aplicam
os insumos agrícolas adquiridos junto à a
gravada
para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023)

Nesse sentido ainda, segue o posicionamento recente deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1005570-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 21/05/2024)

Ademais, é desnecessária a inversão do ônus da prova no que diz respeito à alegação de ausência de recebimento dos produtos, eis que a prova negativa já não pode ser imposta à parte autora
,
independentemente da
inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMO CAUSA DE PEDIR. PROVA NEGATIVA. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO À PARTE REQUERIDA. -
É desnecessária a inversão do ônus da prova nas ações declaratórias de inexistência de contratação para impor à parte requerida o ônus de provar a existência do contrato, pois a prova negativa não pode ser imposta à parte autora.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0619627-64.2024.8.13.0000 1.0000.24.061961-9/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024